Tribunal: TJMT
Processo: 1013432-23.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013432-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MARLY DE SOUZA RIBEIRO DAROLD - CPF: 209.558.801-06 (AGRAVANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), SEBASTIAO SANDOVAL RIBEIRO - CPF: 015.270.638-01 (AGRAVADO), OSVALDO ANTONIO RIBEIRO - CPF: 078.331.211-34 (PROCURADOR), SANTOS DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 048.041.981-72 (AGRAVADO), OSVALDO ANTONIO RIBEIRO - CPF: 078.331.211-34 (AGRAVADO), LOURIVALDO DE SOUSA RIBEIRO JUNIOR - CPF: 873.800.991-91 (AGRAVADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (PROCURADOR), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (PROCURADOR), MARLENE DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 141.522.071-91 (AGRAVADO), MARIA DA LUZ RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 544.675.191-49 (AGRAVADO), ALDEMAR RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 346.307.321-87 (AGRAVADO), RAFAEL DE SOUSA RIBEIRO - CPF: 873.974.631-34 (AGRAVADO), SINVAL ANTONIO RIBEIRO - CPF: 326.076.871-87 (AGRAVADO), Lorena Ribeiro de Paula Souza (AGRAVADO), Luiz Henrique Ribeiro de Paula (AGRAVADO), Mayra de Souza Ribeiro (AGRAVADO), Olivia Samira Ribeiro (AGRAVADO), MARIANA VAZ DE SOUZA - CPF: 673.170.811-91 (AGRAVADO), HONORIO ANTONIO RIBEIRO - CPF: 006.948.431-72 (AGRAVADO), LORENA RIBEIRO DE PAULA SOUZA (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DE PAULA (AGRAVADO), MAYRA DE SOUZA RIBEIRO (AGRAVADO), OLIVIA SAMIRA RIBEIRO (AGRAVADO), OSVALDO ANTONIO RIBEIRO - CPF: 078.331.211-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIANA VAZ DE SOUZA - CPF: 673.170.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HONORIO ANTONIO RIBEIRO - CPF: 006.948.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIANA VAZ DE SOUZA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE HONORIO ANTONIO RIBEIRO (AGRAVADO), JUCIMAR JORGE DE ALMEIDA - CPF: 427.705.991-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO JORGE DE ALMEIDA - CPF: 468.846.101-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - CPF: 225.824.360-20 (ADVOGADO), MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DUPLO INVENTÁRIO – CASAL EM REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – TESTAMENTO ENVOLVENDO 50%

DOS BENS E HERANÇA – AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE EM ANDAMENTO – RESERVA DE QUINHÕES JÁ EFETIVADA – COISA JULGADA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO ATÉ CONCLUSÃO DA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PARTERNIDADE –

PROSSEGUIMENTO DO INVENTÁRIO - OBSERVÂNCIA A CELERIDADE E A RAZOABILIDADE (12 ANOS DE TRAMITAÇÃO)

- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em observância à celeridade processual, razoável duração do processo e efetiva entrega da prestação jurisdicional, não se justifica a suspensão do processo de inventário e partilha, em virtude da existência de ação de investigação de paternidade em trâmite, quando já foi efetivada a reserva dos quinhões a que possam ter direito os pretensos herdeiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARLY DE SOUZA RIBEIRO DAROLD
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Inventário n. 0000047-40.2010.8.11.0034 - Cód. 11451, N. 20/2010, da Vara Única da Comarca de Dom Aquino que indeferiu o pedido de liberação dos bens da cônjuge-meeira, bem como dos bens objeto de testamento para partilha entre os herdeiros.

Explica a agravante que o processo se arrasta por 12 anos, contando os herdeiros com mais de 60 anos de idade, portanto, idosos e alguns já acometidos por doença grave, sem que nenhum deles tenha usufruído na totalidade dos bens herdados, inclusive bens decorrentes de testamentos.

Assevera que existente testamento e ausência de demanda judicial que vise constrição patrimonial, nenhuma penhora ou qualquer outro meio de constrição poderá recair sobre a integralidade dos bens testados e dos inventariados referentes a meação de Maria Vaz de Souza.

Defende que as investigações de paternidade apensadas nos autos do inventário só podem recair sobre 50% do patrimônio de cônjuge-meeiro Honório Antônio Ribeiro, não havendo qualquer razão legal para que todo o restante do patrimônio deixado pelos de cujus seja bloqueado ou impossibilitado de gozo ou de partilha aos seus herdeiros legítimos.

Ao final requer seja deferido, liminarmente, a liberação da integralidade dos bens testados por ambos e dos inventariados referentes à meação de Mariana Vaz de Souza, para a devida partilha e desmembramento de matrículas pelos herdeiros legítimos. No mérito, a confirmação.

Foi indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo. Opostos Embargos de Declaração, este foram rejeitados.

Foram prestadas informações detalhadas pelo juízo “a quo” (id. 135639177).

A PGJ declarou ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 138262687).

Solicitada a juntada de peças, a parte agravante trouxe aos autos (id. 141733666 e seguintes).

Sebastião Jorge de Almeida, Laise Santos Almeida, Valter José Almeida Santos (sucessores de Jucimar Jorge de Almeida) na condição de terceiros interessados, apresentaram resposta (id. 145144696), alegando que enquanto não efetuada a partilha dos bens, o domínio e a posse indireta da herança, é direito de todos os herdeiros, não podendo se admitir que alguns coerdeiros reclamem individualmente o domínio de quaisquer bens. Juntam peças e pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARLY DE SOUZA RIBEIRO DAROLD
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Inventário n. 0000047-40.2010.8.11.0034 - Cód. 11451, N. 20/2010, da Vara Única da Comarca de Dom Aquino que indeferiu o pedido de liberação dos bens da cônjuge-meeira, bem como dos bens objeto de testamento para partilha entre os herdeiros.

Antes da apreciação do pedido propriamente dito, necessário se faz realizar uma breve síntese do processo.

Exsurge-se que o feito versa sobre a sucessão e partilha dos bens deixados pelos falecidos, Srs. Honório Antônio Ribeiro e Mariana Vaz de Souza, que, em vida, eram casados em regime de comunhão universal de bens.

Após a deflagração do processo, terceiros interessados, Srs. Jucimar Jorge de Almeida (atualmente falecido) e Sebastião Jorge de Almeida ingressaram com ação de investigação de paternidade em face do Espólio de Honorário Antônio Ribeiro; quanto ao primeiro, o laudo foi inconclusivo, indicando a necessidade de exumação (estando pendente de confirmação); quanto ao segundo, o resultado foi positivo.

Ambos os
de cujus,
Mariana e Honório, realizaram testamento, onde não incluiram os terceiros interessados, bem como Lourivaldo de Souza Ribeiro (falecido em 21/05/2007, que deixou 6 filhos).

Já houve reserva do quinhão dos terceiros interessados, na proporção de 2/11 (1/11, para cada suposto herdeiro), de 50% dos bens do espólio de Honório, excluindo-se a metade inclusa no testamento (id. 69079807 - Pág. 21, dos autos originários).

Decorrido 12 anos de tramitação do inventário, hoje o rol de herdeiros e terceiros interessados se apresenta da seguinte forma:

1- Santos de Souza Ribeiro

2- Osvaldo Antônio Ribeiro

3- Marlene de Souza Ribeiro

4- Maria da Luz Ribeiro Magalhães

5- Marly de Souza Ribeiro Darold

6- Sebastião Sandoval Ribeiro

7- Aldemar Ribeiro de Souza

8- Sinval Antônio Ribeiro

9- Lourivaldo de Souza Ribeiro (falecido em 21/05/2007 deixou 06 filhos):

9.1- Lourivaldo de Sousa Ribeiro Junior

9.2- Rafael de Sousa Ribeiro

9.3- Mayra de Souza Ribeiro

9.4- Lorena Ribeiro de Paula Souza

9.5- Luiz Henrique Ribeiro de Paula

9.6- Ivam da Silva Ribeiro (falecido em 17/01/2007 deixou 02 filhos):

9.6.1 – Olívia Samira Ribeiro (24/12/2002)

9.6.2 - Leonardo Souza Ribeiro

10- Jucimar Jorge de Almeida (em Ação de Investigação de Paternidade – falecido deixou 2 filhos).

10.1. Laise Santos Almeida

10.2. Walter José Almeida Santos

11- Sebastião Jorge de Almeida (em Ação de Investigação de Paternidade).

Pela agravante foram realizados os seguintes pedidos, que são objetos da decisão agravada:

- A liberação da integralidade dos bens testados 100%, para elaboração de partilha e desmembramento de matrículas pelos herdeiros;

- A liberação de toda e qualquer penhora incidente sobre a totalidade dos bens inventariados referentes à meação de Mariana Vaz de Souza,
“posto que sobre eles não pode recair nenhuma limitação, para elaboração de partilha e desmembramento de matrícula pelos herdeiros legítimos;
”

- Que a penhora decorrente dos processos de investigação de paternidade recaia somente sobre 25% dos bens inventariados que compõem a meação de Honoário Antônio Ribeiro,
“quantia suficiente para garantir eventual direito dos supostos filhos e por conseguinte, requerer a liberação dos 75% restantes dos bens para elaboração de partilha e desmembramento de matrícula pelos herdeiros legítimos.”.

Sobreveio a decisão agravada:

“Vistos etc.

Em que pese o pedido feito nos autos (Id. 69079807), neste momento, verifica-se que temeroso seu deferimento, a fim de evitar prejuízos aos possíveis herdeiros, eis que conforme consta dos autos apensados (000172-08.2010.8.11.0034), já houve resultado positivo do Exame de DNA de um dos requerentes, havendo a necessidade ainda de se avançar quanto ao exame a ser realizado junto ao outro suposto herdeiro.

Assim, sem prejuízos a eventual e posterior reanálise, por ora, indefiro o pedido formulado nos autos.

Cumpra-se. Às providências.”.

Como se vê, o juiz “a quo”, em outras palavras, sobrestou a conclusão do inventário, até que seja resolvido a ação de paternidade relativamente a Jucimar Jorge de Almeida.

Pois bem.

Após muito refletir sobre a matéria e estudo dos autos, tenho que o fato de existir uma ação de investigação de paternidade pendente, não enseja a interrupção do processo de inventário, mas, apenas a reserva de bens, a fim de que seja garantido o seu direito de herança, em caso de procedência do pedido de reconhecimento de paternidade, o que, conforme já relatado, já foi efetivado nos autos.

Veja-se que desde 2.010, a então juíza responsável pela condução do feito, já havia reconhecido a necessidade de reserva dos quinhões, inclusive declarando que a condição
não suspenderia
o andar do inventário,
verbis:

“7) Considerando que existe uma Ação de Investigação de Paternidade tramitando nesta Comarca proposta por
JUCIMAR JORGE DE ALMEIDA e SEBASTIÃO JORGE DE ALMEIDA,
questão que demanda alta indagação relativa a comprovação da condição de herdeiros do falecido
Honório Antônio Ribeiro,
o presente inventário não se suspende, mas o quinhão dos supostos herdeiros será reservado até a decisão final do referido litígio.”. (id. 69079797 - Pág. 103, dos autos originários”.

Posteriormente, os autores da ação de investigação de paternidade pugnaram pela efetivação da reserva do quinhão dos supostos herdeiros, conforme já deferido (id. 69079797 - Pág. 195, dos autos originários).

O pedido foi deferido (id. 69079797 - Pág. 196, dos autos originários).

O termo de reserva consta no id. 69079797 - Pág. 320, dos autos originários, nos seguintes termos:

“1-Ficam reservadas - 02 (duas) partes, em condomínio ideal da área dos imóveis matriculados sob o no. 10.881; 10882 e 10.883 às fls.101, do livro 02, respectivamente, do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Dom Aquino-MT, AOS AUTORES DA ACÃO DE INVESTIGACÃO DE PATERNIDADE C/C ACÃO NEGA-115121A DE PATERNIDADE C/C COM PETICÃO DE HERANCA, de no. 174- 75.2010.811.0034 (Cód. 11579), SR. JUCIMAR JORGE DE ALMEIDA, CO: 427.705.991-00, Ra: 0609127-0 SSP MT Filiacão: José Jorge de Almeida e Aurora Carmelinda de Almeida, data de nascimento: 7/5/1966, brasileiro(a), natural de Dom aguino-MT, solteiro(a), Endereco: Rua Guaicara, 685, Bairro: São Sebastião, Cidade: Jaciara-MT E O SR. SEBASTIÃO JORGE DE ALMEIDA, CM: 468.846.101-15. Ra: 518.534 SSP MT Filiacão: José Jorge de Almeida e Aurora Carmelinda de Almeida, data de nascimento: 19/11/1964, brasileiro(a), natural de Dom aauino-MT, divorciado(a), Endereco: Rua Caicara, Cidade: Jaciara-MT, devendo a herança, que anteriormente compreendia 09 (nove) herdeiros a saber: SANTOS DE SOUZA RIBEIRO, OSVALDO ANTÔNIO RIBEIRO; MARLENE DE SOUZA RIBEIRO; MARIA DA LUZ RIBEIRO MAGALHÃES; MARLY DE SOUZA RIBEIRO DAROLD; SEBASTIÃO SANDOVAL RIBEIRO; ALDEMAR RIBEIRO DE SOUZA; SINVAL ANTÔNIO RIBEIRO E LOURIVALDO DE SOUZA RIBEIRO, compreender ainda, as duas partes reservadas, na proporção de mais dois supostos herdeiros, ou seja, deverá a herança compreender um total de (onze) partes, até o deslinde final da AÇÃO INVESTIGATORIA DE PATERNIDADE acima descrita (...)”.

Na decisão de id. 69079807 - Pág. 21, a juíza esclareceu que
“a reserva deve recair sobre o percentual de 2/11 (1/11 para cada suposto herdeiro) de 50% dos bens do espólio de Honório, excluindo, por óbvio, a metade inclusa no testamento.”.

Desta feita, sendo o pedido de reserva de bens de natureza acautelatória, porquanto garante ao suposto herdeiro a reserva de seu quinhão hereditário, até que seja decidido o litígio em que se discute a existência do direito à herança, não há falar sobree
“
prejuízo aos possíveis herdeiros
”,
conforme consta da decisão agravada. De modo que, a decisão agravada, conforme registrada, acabará provocando a paralisação do feito, até julgamento da ação de investigação de paternidade, o que vai em contramão aos princípios da celeridade e razoabilidade. Alia-se ainda que a maioria dos herdeiros conta com mais de 60 anos, há herdeiro com doença grave.

Vejamos a jurisprudência a respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. INVENTÁRIO. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE. RESERVA DE QUINHÃO. 1 -
Em obediência à celeridade processual, razoável duração do processo e efetiva entrega da prestação jurisdicional, não se justifica a suspensão do processo de inventário e partilha, em virtude da existência de ação de investigação de paternidade em trâmite
, considerando a possibilidade de reserva de bens, nos termos do artigo 628 do CPC. 2 - Os pretensos herdeiros, cuja investigação da paternidade está em curso, através de ação ordinária própria, tem direito a reserva do quinhão que lhe possa caber. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO - AI: 00307931520178090000 , Relator: NORIVAL DE CASTRO SANTOMÉ, Data de Julgamento: 21/11/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/11/2019)".

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. TRAMITAÇÃO DE AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. O ajuizamento de ação de investigação de paternidade não suspende a tramitação de processo de inventário, conforme art. 628 do CPC, o qual deverá prosseguir, com reserva de quinhão. RECURSO PROVIDO LIMINARMENTE.(Agravo de Instrumento, Nº 70081430480, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Redator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 26-06-2019) (TJ-RS - AI: 70081430480 RS , Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 26/06/2019, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2019)".

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO. DESNECESSIDADE. RESERVA DO QUINHÃO DO SUPOSTO HERDEIRO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação de investigação de paternidade post mortem, que suspendeu o processo de inventário. 2. Conforme se extrai do art. 628, § 2º, do CPC, não se mostra necessária a suspensão do inventário para resguardar os direitos do agravado, pois, com a reserva da cota parte que lhe seja eventualmente devida, ele não será prejudicado pela partilha antecipada e, ao mesmo tempo, resguardam-se os direitos dos demais herdeiros com a continuidade do trâmite da ação de inventário 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.(TJ-DF 07142896120198070000 - Segredo de Justiça 0714289-61.2019.8.07.0000 , Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 23/10/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 08/11/2019".

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE EM CURSO - SUSPENSÃO DO FEITO - DESNECESSIDADE - RESERVA DO QUINHÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 628, § 2º do Código de Processo Civil, caso seja necessária a produção de provas que não a documental para solução da questão suscitada, o Juízo universal remeterá o requerente às vias ordinárias, mandando reservar, em poder do inventariante, o quinhão do herdeiro excluído até que se decida o litígio. 2. Nesses termos, o fato de existir ação de investigação de paternidade em curso, na qual a agravante objetiva o reconhecimento de sua condição de filha do de cujus, não justifica a suspensão do inventário, tendo em vista a possibilidade de resguardar os interesses de provável herdeiro através da reserva do quinhão. 3. Recurso não provido.(TJ-MG - AI: 10145110277038001 MG , Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 31/07/2019, Data de Publicação: 08/08/2019)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EM TRÂMITE. PLEITO DE SUSPENSÃO REFERENTE AO PROCESSO DE INVENTÁRIO. DESNECESSIDADE. RESERVA DE QUINHÃO. ART. 628, § 2º do CPC. PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PISO. ACOLHIMENTO. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO ANULADA. I - Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPOLIO DE CREUSO ALVES DE MATOS, representado pelo Inventariante ZEUS OLIVEIRA DE MATOS, irresignado com a decisão proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos Ausentes da Comarca de Salvador (BA), que, na Ação de Inventário tombada sob nº 0554773-9532015.8.05.0001, determinou a suspensão do feito até julgamento da ação de investigação de paternidade de nº 0527383-82.2017.8.05.0001, que tramita perante a 2ª Vara de Famílias da Comarca de Salvador. II - De partida, vale mencionar que, no âmbito do agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se à matéria devolvida à apreciação pelo Tribunal, qual seja, o acerto ou não decisão objurgada, sob pena de supressão de instância - acaso procedida alguma análise meritória derredor do objeto final da lide. III- In casu, o recorrente almeja sustar a decisão interlocutória atacada que determinou a suspensão do feito originário, até o deslinde da ação de investigação de paternidade de nº 0527383-82.2017.8.05.0001. IV- De logo, merece acolhimento a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, tendo em vista que magistrado a quo não explanou os motivos referentes a paralisação da marcha processual, bem como deixou de indicar os dispositivos legais que respaldaram a sua decisão. V- Com efeito, a decisão agravada deferiu pedido de suspensão do feito até julgamento da ação de investigação de paternidade, sem tecer maiores considerações sobre a motivação desta suspensão processual. VI- A decisão atacada apenas fez constar: “Vistos, etc. Defiro o pedido de fl.77 dos autos, para determinar a suspensão do feito até julgamento da ação de investigação de paternidade”. VII- De acordo com o art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. VIII- Não foi atendida a garantia estampada no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, em que dispõe que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.” X- Neste contexto, o ato jurisdicional encontra-se desprovido de fundamentação, posto que lançado sem a devida análise da situação controvertida apontada pela parte agravante e, tampouco, indicação dos fundamentos jurídicos e legais que levaram o juiz de piso a determinar a suspensão da ação de inventário
. XI- Ademais, no tocante a tramitação simultânea de processo de inventário e ação de investigação de paternidade, como salientou o ilustre representante do Parquet em seu pronunciamento, os tribunais vêm deferindo a reserva do quinhão, negando, contudo, a suspensão do feito, com supedâneo nos princípios da celeridade e razoabilidade, nos termos dos excertos. XII- Desta forma, resta descabida a suspensão do processo de inventário, bastando que se proceda à reserva de quinhão do suposto herdeiro, em atenção ao que dispõe o art. 628 do CPC.
XIII- Ante o exposto, voto no sentido de, acompanhando o parecer ministerial, ACOLHER A PRELIMINAR de nulidade da decisão atacada por ausência de fundamentação, declarando a nulidade do decisum guerreado e determinando o prosseguimento da ação de inventário, com a reserva de bens suficientes a garantir o pagamento do quinhão do suposto herdeiro. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021502-43.2020.8.05.0000, em que figuram como agravante ZEUS OLIVEIRA DE MATOS e outros e como agravada MARIA JOSE ALVES DE ALMEIDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER A PRELIMINAR de nulidade da decisão atacada por ausência de fundamentação, declarando a anulação do decisum atacado e determinando o prosseguimento da ação de inventário, com a reserva de bens suficientes a garantir o pagamento do quinhão do suposto herdeiro, pelas razões alinhadas no voto deste Relator.” (TJ-BA - AI: 80215024320208050000, Relator: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2021)

Ante todo exposto,
DOU PARCIALMENTE PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento do inventário, já que resguardado os quinhões hereditários dos dois autores da ação de investigação de paternidade; após regularização de eventual pendência quanto à discordância relativamente ao número de semoventes (id. 69079807 - Pág. 210, dos autos originários), que sejam aprestadas as últimas declarações, em seguida, apresentação do plano de partilha, contemplando os direitos dois autores da ação de investigação de paternidade, conforme já decidido na decisão de id. 69079807 - Pág. 21
“a

reserva deve recair sobre o percentual de 2/11 (1/11 para cada suposto herdeiro) de 50% dos bens do espólio de Honório, excluindo, por óbvio, a metade inclusa no testamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023